Tribunal: STF
Processo: ARE 1428201
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 660 E DAS SÚMULAS Nº 279, 280 E 454/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação de anulação de ato administrativo que excluiu o ora agravante do concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, na fase da avaliação psicológica. 



    2. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, da CF/1988, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema nº 660).



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos e o edital do certame, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279, 280 e 454/STF).



    4.  Quanto à alegação da necessidade de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, o STF possui entendimento no sentido de sua inviabilidade na hipótese de a ofensa reflexa não ser o único fundamento para a negativa do recurso extraordinário (RE 1.136.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.